Tribunal: TJSP
Processo: 1070124-16.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes por sinistralidade e VCMH – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Rejeição da preliminar arguida – Cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade e VCMH não padece de ilegalidade em abstrato e tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação do

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes por sinistralidade e VCMH – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Rejeição da preliminar arguida – Cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade e VCMH não padece de ilegalidade em abstrato e tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da sua correlação com a fórmula prevista no contrato – Ônus da prova das rés de comprovar a origem dos respectivos aumentos – Ausência de abusividade do reajuste que se condiciona ao respeito à Lei 9.656/98 e ao CDC, não sendo permitida aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado – Não demonstrada a origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade – Aplicação dos índices divulgados pela ANS aos reajustes impugnados – Afastada, no entanto, a aplicação dos reajustes autorizados pela ANS pro futuro – Reconhecimento da necessidade de restituição dos valores pagos a maior entre os anos de 2012 e 2022, observada a prescrição trienal – Sentença reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.